Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra das vítimas e pelo reconhecimento feito em ambas as fases.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Ainda que os delitos tenham sido praticados no mesmo contexto fático, foram praticados contra vítima diferentes, atingindo patrimônios distintos, razão pela qual não resta possível o acolhimento da tese recursal, devendo incidir na hipótese o disposto no artigo 70, tal como constou da sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.